Tribunal: TJPA
Processo: 0811622-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811622-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: DENIS DA CONCEICAO MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS.
CRIME DO ART.121, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não se conhece dos embargos de declaração em Sede de habeas corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.

Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos declaratórios nos termos do voto do relator.

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de declaração opostos por DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS contra
a decisão consubstanciada no
V. Acórdão n°

16206317
, de minha relatoria, publicado no DJ dia 25/09/2023.

O embargante sustenta que há erro material no Acórdão embargado, ao afirmar que não há contemporaneidade na prisão. Diz ainda, que houve obscuridade no aresto, tendo em vista que não suscitou a tese de fragilidade de indícios de autoria para se decretar a prisão, mas sim, a falta destes.

Pede o acolhimento dos declaratório a fim de que sanados o erro material e a obscuridade apontados, a Ordem seja concedida.

O
custus legis
opina pelo não conhecimento dos declaratórios por serem incabíveis em sede de
habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Razão assiste ao
custus

legis
em suscitar a preliminar de não conhecimento, uma vez que o embargante pretende é fazer dos declaratórios, verdadeiro recurso ordinário, rediscutindo as matérias já decididas quando do julgamento do writ.

Nesse sentido já decidiu essa Eg. Seção de Direito Penal:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804296-07.2019.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/08/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS
–
Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA
–
Não conhecimento. Unânime
.” (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de
TJE/PA
–
Não conhecimento. Unânime
.” (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, publicado em 2017-11-22).

Ante o exposto, não conheço dos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023